Tribunal: TJSP
Processo: 0005459-52.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que estabeleceu que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção da progressão de regime é de 40%. Recurso do Ministério Público. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que estabeleceu que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção da progressão de regime é de 40%. Recurso do Ministério Público. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005459-52.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
ANGELO FERREIRA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005459-52.2020.8.26.0496 -Voto no 15.252
2
Voto no 15.252
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Marcelo Ângelo Ferreira Santiago.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo
em
execução
penal. Decisão judicial que
estabeleceu que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o
percentual de cumprimento de pena para obtenção da
progressão de regime é de 40%. Recurso do Ministério
Público. A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as
quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais
benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado
pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não
em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das
situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V
ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada
pela aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). Recurso desprovido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
agravo contra decisão judicial que determinou a retificação de cálculo de
pena e considerou o sentenciado não reincidente em crime hediondo ou
equiparado, assentando que a progressão de regime deve ser dar quando
do cumprimento de ao menos 40% da pena, nos termos do artigo 112,
V, da Lei de Execução Penal (fls. 31/35).
Alega, em suma, que deve ser estabelecido a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005459-52.2020.8.26.0496 -Voto no 15.252
3
repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no
13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do
benefício é de 40% (fls. 01/17).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 55), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento (fls. 69/72).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado registra condenações pelos crimes de tráfico de drogas,
roubo e furto (fls. 18/22).
4. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005459-52.2020.8.26.0496 -Voto no 15.252
4
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII.
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da
pena, tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já
concedia ou de mais fácil implemento as condições requeridas”.
Portanto, correta a decisão judicial agravada.
5. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.